Tribunal: STF
Processo: RE 327717
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
RASTREAMENTO DE TELEFONES. ALEGAÇÃO DA NATUREZA ILÍCITA DA PROVA.
IMPOSSIBILIDADE DE O FAZER EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
Prequestionamento. Rastreamento de dados/registros
telefônicos. Se o recurso em sentido estrito está fundado em prova
considerada ilícita pelo recorrido, cumpre a este, em contra-razões,
 suscitar o tema de sua ilicitude perante a Carta Política, e não
aguardar o resultado do julgamento para só depois, pela via dos
embargos, suscitá-lo. Não se prestam os embargos para suprir a
ausência de prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.
AGRRE 327.717.